Tribunal: TJDFT
Processo: 0745760-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AMAZON BRASIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. Nos termos do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.

2. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Ficou comprovado que a ré, ora recorrente, procedeu ao bloqueio da conta do autor, recorrido, por suspeita de fraude. O bloqueio preventivo e temporário de conta de usuário por empresa de comércio eletrônico, em virtude de fundada suspeita de fraude, configura exercício regular de um direito, não caracterizando, por si, prática de ato ilícito. No entanto, sua manutenção injustificada ultrapassa os limites aceitáveis e caracteriza abuso de direito, notadamente ao não informar adequadamente o consumidor e ao não conferir prazo para o restabelecimento dos serviços. Não tendo a recorrente demonstrado justo motivo para manutenção da suspensão do serviço, nos termos do art. 373, inc. II do CPC/2015, a conta do recorrido perante o site e o aplicativo da empresa de domínio brasileiro deve ser restabelecida.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, § 2o do CPC/2015.